Tribunal: TJMT
Processo: 1027503-59.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027503-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), N. DE L. HOCHMANN CONFECCOES - CNPJ: 06.114.753/0001-04 (AGRAVADO), LUIS RODRIGUES DE MOURA - CPF: 038.916.718-57 (AGRAVADO), NOEMI DE LOURDES HOCHMANN - CPF: 768.987.091-00 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA VALORES LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE OU EM APLICAÇÕES QUE CONSTITUEM RESERVAS DESTINADAS A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL ÀS ATIVIDADES DA PEQUENA EMPRESA – IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
(STJ - AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

Estende-se a regra às pequenas e às microempresas, quando forem administradas pessoalmente pelos sócios (precedentes). Recurso especial não provido
(SEGUNDA TURMA, REsp. 898.219/RS, rel. Ministra Eliana Calmon).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial nº 1000736-80.2022.8.11.0023, movida em face de NOEMI DE LOURDES HOCHMANN e outros, reconheceu a impenhorabilidade dos valores menores que 40 salários mínimos bloqueados em conta corrente.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da impenhorabilidade suscitada à pessoa física e jurídica, sem qualquer comprovação que justificasse o deferimento da liberação dos valores.

Relata que inexistem provas nos autos que ao menos vincule os valores bloqueados à subsistência familiar, não apresentou sequer quadro de funcionários, balancetes ou outros documentos que justificassem o pedido, de que os valores seriam essenciais para a manutenção da atividade.

Esclarece que
“a empresa executada, cujos valores foram bloqueados, não é a única da família, visto que o Executado Luiz Rodrigues de Moura possui outra empresa ativa em seu nome, na qual é sócio-administrador”.
E, ainda, que
“o executado Luiz Rodrigues de Moura possui outra atividade empresarial e é produtor rural, realidade fática difere da relatada pelos Agravados”.

Assevera que r. decisão não escolheu direito,
“pois acolheu manifestação genérica, sem fundamentação fática que a sustente, uma vez que é perfeitamente possível relativizar a impenhorabilidade pretendida”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para manter a penhora recaída sobre os valores encontrados em conta bancária dos executados.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida no Id. 242868176.

Contraminuta, no Id. 248418196, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O recurso não comporta provimento.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”
.

Destarte, de acordo com o entendimento do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.06.2022).

Deste modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

À vista disso, é certo que tal regra não é absoluta, de modo que a impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

Ressalta-se que, em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, mas a regra prevista no art. 833, V, do CPC/2015 também lhe é aplicável caso se trate de microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade.

O entendimento de que a regra impeditiva da penhorabilidade de bens necessários ou úteis ao exercício de profissão protege apenas pessoas físicas era consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e foi, em um primeiro momento, adotado no Superior Tribunal de Justiça, passando, gradativamente, a ser mitigado em prol de empresários individuais, pequenas ou microempresas em que trabalhassem pessoalmente seus sócios, conforme evolução jurisprudencial.

Como bem esclarecido no
decisum
, se observa do comprovante de inscrição e de situação cadastral anexado no ID nº 164645581, a empresa executada possui natureza jurídica de empresário individual. Ainda, a executada demonstrou por meio dos extratos juntados (id. 164645578) que o bloqueio de valores foi realizado na conta de sua microempresa.

Na hipótese, foram bloqueados os valores de R$49.335,78 (Quarenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) e o valor de R$131,30 (Cento e trinta e um reais e trinta centavos), ou seja, totalizando o montante de R$49.467,08 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete mil reais e oito centavos) pertencentes à empresa N D L HOCHMANN CONFECÇÕES ME, vale dizer, montante inferior ao limite previsto em lei.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. BENS INDISPENSÁVEIS À SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA. ART. 649, INC. IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. I - Os bens da pessoa jurídica são penhoráveis, admitindo-se, em hipóteses excepcionais, a aplicação do inciso IV do artigo 649 do CPC, quando se tratar de pessoa jurídica de pequeno porte ou micro-empresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da empresa. II - A exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, consequentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos. III - Tendo o Tribunal a quo considerado que os bens penhorados (carteiras escolares, cadeiras escolares, mesas, armários, máquina de escrever e arquivos) são indispensáveis à atividade da escola executada, é defeso a este STJ, em sede de recurso especial, reapreciar a questão, vez que ensejaria o reexame do substrato fático dos autos (Súmula 7 dos STJ). IV - Recurso especial improvido.”
(PRIMEIRA TURMA, REsp. 512.555/SC, rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 14.10.200).

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE – PEQUENA E MICROEMPRESA – REGRA DO ART. 649, VI, DO CPC. 1. A regra geral é no sentido de restringir-se a aplicação da impenhorabilidade dos bens indicados no inciso VI do art. 649 do CPC às pessoas físicas. 2. Jurisprudência divergente no STJ, com tendência no sentido de estender-se a regra às pequenas e às microempresas, quando forem elas administradas pessoalmente pelos sócios (precedentes). 3. Situação fática constante do acórdão que justifica a aplicação da exceção. 4. Recurso especial não provido”
(SEGUNDA TURMA, REsp. 898.219/RS, rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 17.4.2008).

À vista disso, o bloqueio de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, além de prejudicar seu comércio (conta onde são pagas as dívidas da empresa e pagos os produtos), prejudica também seu sustento, que vem única e exclusivamente da referida loja.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem reconheceu a impenhorabilidade dos valores menores que 40 salários mínimos bloqueados em conta corrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025